Tribunal: STF
Processo: ARE 1170465
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INDULTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E MANUTENÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO CASO. DECRETO 8.940/2016. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência do apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Decreto 8.940/2016), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.